Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717271-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DANIEL APARECIDO RODRIGUES CHAVES, DILMA DA SILVA PINTO D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem sobre o resultado do julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator